Tribunal: STF
Processo: RE 1407014
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DIREITO RECONHECIDO PELO PRÓPRIO TJMS POR MEIO DA LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 – DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS E REFLEXOS DEVIDOS – SÚMULA 378 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO NO REPASSE DE DUODÉCIMO – TRIBUNAL QUE INTEGRA A PRÓPRIA ESTRUTURA DO ESTADO DE MS – ÍNDICE DE CORREÇÃO E JUROS NOS TERMOS DO QUE FOI DECIDIDO PELO STF NO TEMA 810 E PELO STJ NO 905 – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Havendo recurso voluntário da parte detentora de prerrogativa normativa, resta afastada a hipótese de reexame necessário. 2. Considerando que o próprio TJMS reconhece que todos os analistas judiciários exerciam as mesmas funções que os técnicos de nível superior, resta evidente a imposição, no caso, do Enunciado da Súmula n. 378 do STJ, sendo devidas as diferenças salariais com os devidos reflexos, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado. 3. Não possuindo o Poder Judiciário personalidade jurídica e tratando-se de um órgão dentro da própria estrutura do Estado de Mato Grosso do Sul, não há falar em desconto do repasse de duodécimo. 4. O índice de correção monetária e os juros de mora aplicados ao caso deverão incidir na forma determinada pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905. 5. Remessa necessária não conhecida. 6. Recurso voluntário conhecido e improvido.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, X e XIII, da Constituição Federal, bem como à Súmula vinculante 37. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não cabe a equiparação salarial entre os cargos de analista judiciário e os de técnico de nível superior, muito menos que aqueles façam jus às diferenças salariais desde a criação dos cargos, implantada pela Lei Estadual 3.687/2009 (eDOC 11).



    A Vice-Presidência do TJMS inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da Súmula 280 do STF, e ao entendimento de que eventual ofensa à Constituição, se houvesse, seria de forma reflexa (eDOC 15).



    Os autos foram a mim distribuídos em 18.08.2020 (eDOC 27), oportunidade em que neguei provimento ao recurso (eDOC 29).



    Interposto agravo interno e, ante o reconhecimento do tema na sistemática da repercussão geral, reconsiderei a decisão exarada em 16.10.2020, julguei prejudicado o agravo regimental interposto pelo ora recorrente, e determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática de repercussão geral - Tema 1.126 (eDOC 36).



    A Turma Julgadora, ao fazer juízo de retratação, considerou que a controvérsia dos autos guarda pertinência com o referido tema, motivo pelo qual houve parcial retratação cujo acórdão ficou assim ementado (eDOC 41, p. 19):



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE CARGOS COM ATRIBUIÇÕES IGUAIS – REEXAME DE QUESTÃO JULGADA – TEMA 1.126 do RE 1.278.713/MS – RECONHECIMENTO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 37 QUANTO À EQUIPARAÇÃO DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIA E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR À LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 - INOCORRÊNCIA DE OFENSA À REFERIDA SÚMULA VINCULANTE QUANTO AO PERÍODO POSTERIOR À REFERIDA NORMA – APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARCIALMENTE. Deve haver retratação do entendimento exarado no acórdão diante da decisão (publicada em 25/02/2021) do Supremo Tribunal Federal, analisando especificamente a situação existente entre analistas judiciários e técnicos de nível superior do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, que considerou inconstitucional a equiparação salarial anteriormente à Lei Estadual n. 4.834/2016, por meio do julgamento no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.278.713, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.126). A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: "Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016". No entanto, deve ser procedente a pretensão da parte autora de equiparação salarial referente a período posterior à Lei Estadual, que entrou em vigor em 1º/01/2016 e reconheceu que os ocupantes do cargo de Analista Judiciário desempenham atividades inerentes ao cargo de Técnico de Nível Superior, em flagrante desvio de função, impondo o reconhecimento do direito à implementação e pagamento retroativo das diferenças salariais entre os referidos cargos e respectivos reflexos, sob pena de quebra do princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado, nos termos da Súmula nº. 378, que diz: "reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes".



    A Presidência do TJ/MS negou seguimento ao recurso, no termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, à luz do tema 1126 da repercussão geral. (eDOC 45)



    Após, a Vice-Presidência do TJ/MS, ao verificar manifestação da parte recorrente, determinou a remessa dos autos a esta suprema Corte (eDOC 51).



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia em questão foi objeto de apreciação por esta Corte no julgamento do Tema 1126da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1.278.713-RG, Rel. Min. Presidente, DJe 25.02.2021, no qual se fixou que ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Técnico de Nível Superior e de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016, conforme acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    Observe-se que o voto condutor do acórdão ao manter a condenação do recorrente ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da equiparação determinada pela Lei Estadual 4.834/2016, no percentual de 100% dos vencimentos, desde sua entrada em vigor, deixou de observar as balizas do escalonamento temporal na concessão do aumento previsto no artigo 2° do diploma legal, com fundamento no princípio da isonomia. Eis os fundamentos do voto vencedor no acórdão recorrido (eDoc 41, pp. 35 e 36):



    Bem se vê, portanto, que foi reservado ao cargo de Analista Judiciário o exercício das funções inerentes ao cargo de Técnico de Nível Superior, apenas com remuneração inferior, conforme a citada Lei Estadual nº 4.834, de 12.04.2016 que reconheceu a equivalência dos referidos cargos. 



    Consequentemente, ao deixar de implementar imediatamente as diferenças salariais é induvidoso o desvio de função incorrido, com prejuízo à isonomia. 



    Posto isso, constatada flagrante dissonância de tratamento entre dois cargos originalmente iguais, não cabe outro pronunciamento senão pelo reconhecimento do desvio de função após a Lei Estadual e consequente direito à implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório verificado entre os cargos, bem como ao pagamento retroativo da diferença entre a remuneração dos cargos.



    Assim, tem-se que a fundamentação contida no acórdão recorrido revela a utilização do princípio da isonomia para justificar aumento de vencimento, entendimento vedado por esta Corte. Nesse sentido, ambas as Turmas desta Casa já se manifestaram: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.228- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 50.874-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    Portanto, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não está em consonância com a jurisprudência desta Corte.Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.263.763-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020). 



    Ainda nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas ARE 1.384.615, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 08.08.2022; RE 1.388.465, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.06.2022; RE 1.390.442, Rel.Min. Cármen Lúcia, DJe08.07.2022; RE 1.404.755, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.10.2022.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido, na parte em que trata da implementação da equiparação salarial no período posterior à Lei nº 4.834/2016, a fim de que o implemento do reajuste seja pago gradualmente, conforme percentuais estabelecidos na legislação de regência. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente